Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729352-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, Global Factoring Fomento Mercantil EIRELI, contra decisão saneadora, em ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) que rejeitou a preliminar de litispendência. Em suas razões, a agravante aduz que, na origem, a ação tem como objeto a declaração de nulidade de citação realizada nos autos da ação de rescisão de contrato de no 0730292-83.2022.8.07.0001, matéria que ainda está em discussão no processo supracitado. Conquanto a decisão agravada não seja passível de recurso, à luz do que dispõe o art. 1015 do CPC, segundo a interpretação dada pelo Tema 988 do STJ, há questão processual que merece conhecimento desta Turma em razão de questão de ordem pública que justifica a atuação, de ofício, em razão do efeito translativo do recurso, inclusive para eventual extinção do feito, na origem (Acórdão 1875546, 07042408220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante pretende a anulação do processo 0730292-83.2022.8.07.0001, por falta de citação, matéria que foi objeto de apreciação em recurso naquele processo, instrumento adequado para discutir a validade de citação em processo em curso, além dos recursos e meios impugnativos próprios. Desse modo, sem trânsito em julgado de sentença de mérito, é incabível alegar nulidade da citação por meio de ação autônoma. É pretensão que se mostra inadequada e desnecessária à solução da questão a que é vinculada, de modo que não se justifica a continuidade do feito, que deve ser extinto sem apreciação do mérito. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem cabimento quando direcionada a uma sentença transitada em julgado. Isso porque é preciso que haja uma sentença com vício transrescisório, transitada em julgado e supostamente acobertada pela coisa julgada material para que a referida ação seja viável. 2. Inexistente sentença de mérito transitada em julgado, oriunda de um processo viciado, não há coisa julgada material a ser desconstituída e, por conseguinte, não há nada para se declarar inexistente por meio da ação declaratória de nulidade, restando configurada a ausência de interesse de agir para ajuizar a presente demanda. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1375680, 07089148720218070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravada, B &amp; B Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, para se manifestar sobre a questão, objeto da ação originária, no prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se ao juízo de origem sobre o conteúdo deste despacho. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J